Tribunal: TJSP
Processo: 0124961-72.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO DO JULGADO. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG – Tema 905. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO DO JULGADO. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG – Tema 905. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Retratação do julgado.